Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO REFERENTE A DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE NA VIA JUDICIAL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COISA JULGADA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DO RÉU RECORRENTE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida elencada quanto à ré “Ativos S.A” e para condenar ambos os réus a se absterem de realizar cobranças em desfavor da autora pelo débito declarado inexistente, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobrança indevida (incluída a inscrição em plataformas de renegociação de dívidas), e ainda ao pagamento, solidariamente, de R$ 6.000,00 a título de danos morais decorrente da negativação por dívida já declarada inexistente.

2. Sustenta o réu recorrente a inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de comprovação de erro pela instituição bancária. Não obstante, a matéria é de mérito, a ser oportunamente apreciada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.

3. No processo no 2015.04.1.002899-7 em face do réu Banco do Brasil a dívida indicada nesta demanda foi declarada inexistente, sendo que na ocasião o banco foi condenado ao pagamento de danos morais; retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e se abster de realizar nova inscrição indevida, sob pena de multa diária (ID 27364985). Entretanto, após o trânsito em julgado daquele processo o Banco do Brasil efetuou a cessão de crédito referente aa dívida já declarada inexigível para a corré “Ativos S.A”, que efetuou a inscrição no nome da autora no cadastro de inadimplentes (o que já foi retirado).

4. Constata-se o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora decorrente da negativação indevida com a conduta da instituição financeira, que efetuou a cessão do crédito inexistente para terceiro, que procedeu à anotação restritiva.

5. Assiste parcial razão à alegação do réu recorrente (Banco do Brasil) quanto ao pedido de reforma da “obrigação de fazer”, mas por razões distintas da elencada. Na verdade, a sentença fixou uma obrigação de não fazer, para que ambos os réus se abstenham de realizar cobranças pelo débito declarado inexistente, “incluída a inscrição em plataformas de renegociação de dívidas”, sob pena de multa diária. Ocorre que, especificamente quanto ao Banco do Brasil, a decisão transitada em julgado no processo no 2015.04.1.002899-7 determinou que o banco “se abstenha de fazer nova inscrição relativamente à mesma dívida, sob pena de multa diária de R$ 200,00” (ID 27364985), de modo que eventual inscrição indevida efetuada pelo Banco deve ser objeto de cumprimento de sentença naqueles autos. Portanto, acolhe-se a preliminar de coisa julgada parcial suscitada de ofício para reformar a sentença em relação ao Banco do Brasil apenas no capítulo referente à determinação de não inscrição no cadastro de inadimplentes por aquele débito.

6. Com relação à multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, considerando a situação retratada nos autos, esta se mostra adequada, razão pela qual deve ser mantida.

7. Do contexto fático identifica-se que o objeto desta demanda é distinto do eventual cumprimento da sentença no processo anterior (no 2015.04.1.002899-7), face a constatação de conduta diversa da instituição financeira, qual seja, a cessão de crédito que já havia sido declarado inexigível, o que acarretou a consequente negativação efetuada pela corré (“Ativos S.A”), a qual permanece efetuando a cobrança da dívida.

8. Sobressai dos autos que a inscrição em cadastro de proteção ao crédito (ID 27196518), ocorreu de forma indevida, uma vez que decorrente da falha na prestação do serviço iniciada pela conduta do banco, que efetuou a cessão de um crédito inexistente.

9. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da autora/recorrida em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

10. Há o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que mesmo após demanda transitada em julgado continua a sofrer restrições no seu nome e receber cobranças quanto ao débito declarado inexigível.

11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 6.000,00.

12. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do Banco do Brasil em se abster de não inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes pelo débito indicado, face a existência de ordem judicial neste sentido em processo anterior, caracterizando a coisa julgada parcial. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.